Tribunal: STF
Processo: Rcl 72191
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.245.097/PR (TEMA RG Nº 1.084) APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM: TERATOLOGIA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Emplavi Gestão Imobiliária Ltda. contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo nº 0039138-26.2015.8.07.0018, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a decisão proferida no ARE nº 1.245.097/PR (Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. Narra a reclamante que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário e ao competente agravo interno, sedimentando a aplicação, que entende indevida, do Tema RG nº 1.084, no qual reconhecida a constitucionalidade de “lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. 



    3. Sustenta que, na origem, trata-se de “lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal”. Aduz ser “incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte”.



    4. Defende que “o valor venal do imóvel foi apurado com fundamento no caput do art. 19 do Decreto-Lei 82/66 e no caput do art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007; e há confissão de que o valor venal do imóvel foi apurado por método matemático-estatístico de avaliação em massa prevista no art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007 (norma infralegal)”. 



    5. Alega que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela ora reclamante, mas o TJDFT “deu provimento ao recurso do Distrito Federal entendendo possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de método matemático-estatístico de avaliação em massa”.



    6. Prossegue dizendo que a Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso, porém a “decisão apenas transcreveu a ementa do leading case, a ementa do acórdão de apelação sobrestado na origem e concluiu: ‘Da ementa transcrita, verifica-e que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal’. Assevera que o ato não fez “o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia, pelo que foi atacado por agravo interno”.



    7. Assenta que, no âmbito do agravo interno interposto, a autoridade reclamada “violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case ao afirmar que o acórdão anterior estaria em consonância com o Tema 1084/STF sem sequer enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina”. 



    8. Complementa e reafirma, portanto, que a violação ao paradigma vinculante decorre das seguintes circunstâncias:



    “a) não houve avaliação individual de imóvel, mas avaliação por método matemático-estatístico de avaliação em massa, conforme confessado expressamente pelo DF (fato incontroverso); 



    b) o fato incontroverso de que o Distrito Federal confessou ter se valido de critérios de avaliação previstos no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, que determina avaliação mediante técnica matemático-estatística de massa prevista em norma da Secretaria de Fazenda (norma infra legal) e não em lei, como exige o Tema 1084/STF; 



    c) o descumprimento do requisito imóvel novo, por considerar que imóvel existente desde 2013 não é apenas novo ano seguinte à sua criação (2014), mas também nos anos posteriores de 2015 e de 2016 para fins de cobrança de IPTU; 



    d) a constatação de que o contraditório imposto pelo STF é o contraditório administrativo acerca do valor venal apurado na avaliação individual (avaliação contraditória administrativa), que não é atendido pela mera remessa do documento de arrecadação do IPTU para o contribuinte, como decidiu o acórdão reclamado; 



    e) inconstitucionalidade dos arts. 19 e 13 do DL 82/66, frente aos arts. 146, III, “a” e “b” e 150, I, da CF, além de incompatibilidade do DL 82/66 com o art. 25, I, do ADCT; 



    f) inconstitucionalidade das leis distritais orçamentárias citadas pelo acórdão com o § 8° do art. 165 da CF; 



    g) capítulos autônomos do recurso extraordinário que apontam violação dos arts. 150, I, II, III, b, e 37, da CF, pelo acórdão de apelação, matérias que devem ser submetidas ao STF independentemente da harmonia ou não do acórdão com o Tema 1084/STF, uma vez que aquele tema não tratou da matéria à luz destes dispositivos constitucionais.”



    9. Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e, aplicando o Tema RG nº 1.084, declarar a inconstitucionalidade dos IPTUs cobrados pelo Distrito Federal. Sucessivamente, para determinar a remessa dos autos ao Órgão julgador do TJDFT para fins de adequação ao paradigma, por fim, ainda sucessivamente, para reconhecer a usurpação da competência do STF, encaminhando-se o recurso extraordinário a esta Corte.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    13. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente o entendimento fixado no julgamento do ARE nº 1.245.097/PR, leading case do Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa e respectiva tese foram assim redigidas: 



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 



    1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 



    2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 



    3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 



    4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 



    5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” 



    (ARE nº 1.245.097/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 27/07/2023; grifos nossos).



    14. É possível notar que, no âmbito do referenciado paradigma, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de lei municipal que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.



    15. Na ocasião, o Plenário desta Corte concluiu, baseado no princípio da legalidade tributária, que a constitucionalidade da norma que delega à Administração tributária a apuração do valor venal de imóvel novo para fins de lançamento do IPTU está condicionada à observância dos seguintes parâmetros: (i) fixação em lei dos critérios para a avaliação técnica individualizada do valor venal do imóvel e (ii) garantia do contribuinte ao contraditório.



    16. No caso em análise, observa-se que a 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação do Distrito Federal, para julgar improcedente o pedido de anulação do lançamento tributário referente ao IPTU incidente sobre o imóvel da autora, ora reclamante, em decisum assim ementado (e-doc. 3, p. 283-284):



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. IPTU. LANÇAMENTO. PLANTA DE VALOR VENAL. LEI DISTRITAL. IMÓVEL NÃO CONTEMPLADO. COBRANÇA DE IPTU. REGRAMENTO. INFORMAÇÕES CONSTANTES NOCADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. LEIS DISTRITAIS5.389/2014 E 5.514/2015. DECRETO 28.445/2007. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DACAUSA.



    1. Não há inovação recursal quando as razões do recurso, limitando-se à matéria controvertida, estão direcionadas a infirmar os fundamentos da sentença, em consonância com o princípio da dialeticidade (art. 1.010 do CPC/2015). 2. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, a teor do artigo 32 do Código Tributário Nacional. E, nos termos do artigo 33 do CTN, "a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel". 



    3. Em se tratando de imóvel novo, que jamais sofreu aincidência de IPTU, a instituição do tributo, assim como os respectivos critérios definidores da base de cálculo e do valor venal, dependem de lei em sentido formal, uma vez que, de acordo com o art. 97, I a VI, do CTN, é reservado exclusivamente à lei estabelecer: constituição de tributos; fixação de alíquota e de base de cálculo; definição do fato gerador da obrigação principal e do sujeito passivo. 



    4. Quanto ao IPTU incidente sobre imóveis do Distrito Federal, a legislação de regência da matéria estabelece que o valor venal e a base de cálculo podem ser definidos de duas maneiras: 1) por meio da publicação de uma planta genérica, denominada Pauta de Valores Venais, em que são discriminados, de forma prévia e objetiva, o zoneamento urbano sobre o qual recai o IPTU, assim como os valores e metragens das projeções existentes nas regiões administrativas; 2) para os itens que não constarem das pautas de valores, o cálculo se dá por meio do exame dos valores cadastrados pelo contribuinte junto à Secretaria de Fazenda do. DF. Inteligência das Leis Distritais 5.389/2014 e 5.514/2015. 



    5. Restando demonstrado que a autora é proprietária do imóvel especificado na inicial, sendo, portanto, contribuinte do IPTU, eque foi efetuada a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal, de forma que as definições da base de cálculo do tributo e do valor venal do imóvel ocorreram segundo os critérios' legais, assim como de acordo com o procedimento previsto no Decreto n° 28.445/2007, inexiste qualquer nulidade na cobrança do IPTU realizada por meio de regular notificação expedida ao contribuinte. 



    6. Quando o pedido aduzido na inicial é julgado improcedente, inexiste condenação, tampouco proveito econômico, donde se conclui que os honorários devem ser arbitrados segundo o valor atualizado da causa. 



    7. Preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelo conhecidos e providos.”



    17. Contra essa decisão, a ora reclamante interpôs recursos especial e extraordinário. Posteriormente à devolução dos autos pelo STJ, com base no art. 1.036 do CPC, o Presidente do TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário, com amparo no art. 1.030, inc. I, al. “b”, do CPC. Interposto o agravo interno, o TJDFT julgou o aludido recurso, sendo mantida a decisão pelo Órgão colegiado, em acórdão assim fundamentado (e-doc. 11, p. 37-42):



    “Razão não assiste à agravante. 



    Necessário destacar trecho da trajetória processual. 



    Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU. 



    O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no tocante a eventuais débitos de IPTU relacionados ao imóvel situado no Setor Noroeste, até a edição de lei formal definidora da pauta de valores compreendendo o bem especificado. 



    Diante disso, o DF interpôs apelação, sustentando que, à luz das informações constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, a autoridade administrativa elabora a Pauta de Valores de Imóveis - PVI, a qual não é a base de cálculo do tributo, mas instrumento para tornar viável o lançamento da exação. Acrescentou, na hipótese de imóvel novo, não previsto na PVI, a Lei Distrital 4.985/2012 autorizou expressamente que o valor venal fosse fixado pela autoridade administrativa. 



    À unanimidade, a Oitava Turma Cível deu provimento ao apelo do DF para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (...)



    (...)



    Contra o acórdão da turma cível, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Na sequência houve a interposição de recursos constitucionais. A empresa, amparada nos artigos 37 e 150, incisos I, II e III, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, alegou ofensa ao princípio da legalidade tributária da cobrança do IPTU de imóvel novo não incluso na última pauta de valores venais publicadas em lei. 



    Inadmitidos os apelos nesta origem, as insurgências subiram às Cortes Superiores pela via do agravo. 



    O STJ devolveu os autos à origem para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido, pelo STF, no ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084.



    (...)



    (...) exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 5.389/2014 e 5.514/2015 e Decretos 82/1966 e 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Consignou, ainda, que o contribuinte, não obstante a ausência de contestação, foi devidamente notificado sobre o valor lançado, a alíquota e a base de cálculo do imposto. 



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. 



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extremo, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). 



    Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF. Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento adequado para atender o constatado inconformismo. 



    Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” 



    18. Transcrevo, ainda, a ementa do referido julgado (e-doc. 11, p. 35 grifos e destaques no original):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. 



    II – Agravo interno não provido.”



    19. Impõe-se, portanto, analisar o teor do acórdão impugnado na via extraordinária, que é também objeto da presente impugnação, a fim de aferir a compatibilidade de seu conteúdo aos critérios fixados no Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral. 



    20. Conforme o acórdão impugnado, o TJDFT deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal nos autos de ação anulatória de lançamento tributário c/c com repetição de indébito ajuizada pela parte ora reclamante, reformando a sentença de 1º Grau que declarou a inexistência de relação jurídica tributária válida e a nulidade do lançamento tributário de IPTU para o imóvel da autora, ante a inexistência de lei formal definidora da base de cálculo do imposto para os anos de 2014 a 2016.



    21. Observa-se que os fundamentos centrais que conduziram o entendimento da autoridade reclamada pela necessidade de dar provimento ao apelo do ente público foram os seguintes (e-doc. 3, p. 294-300; destaques acrescidos):



    “(...) No âmbito do DF, até a edição da Lei Distrital n° 5.792/2016, a última Pauta de Valores Venais publicada como anexo de lei foi aquela constante do Anexo Único da Lei Distrital n° 4.721, de 27 de dezembro de 2011, que, em seu artigo 1°, assim dispôs:



    "Art. 1°. Fica estabelecida, para o exercício de 2012, na formado Anexo Único a esta Lei, a pauta de valores venais de terrenos e edificações para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU." 



    Ocorre que a mencionada Pauta de Valores Venais, publicada em 2011, não contemplava o imóvel de propriedade da empresa autora, uma vez que, como visto, o referido imóvel somente passou a existir, como loteamento urbano, a partir de 29/10/2013. 



    A propósito, corroborando tal conclusão, o exame da Pauta de Valores Venais para incidência de IPTU no exercício de 2012, juntada às fls. 30/31, evidencia que a SQNW 103, Setor de Habitações Coletivas Noroeste, onde se situa a projeção G, de propriedade da autora, sequer existia, à época.



    Pois bem. Inexistindo pauta de valores prevendo os critérios de base de cálculo e valor venal do imóvel da autora, apurou-se o IPTU mediante exame das informações cadastradas na Secretaria de Fazenda, de acordo o parágrafo 3° do artigo 61 da Lei Distrital n° 5.389/2014, referente ao IPTU cobrado no exercício financeiro de 2015, dispositivo este que foi reproduzido no parágrafo 3° da Lei 5.514/2015, relativamente ao IPTU cobrado no exercício de 2016, in litteris:



    (...)



    No que concerne ao mencionado cadastro, examinando os termos dos artigos 6° e 7° do Decreto n° 28.445/2007, que regulamenta a cobrança do IPTU no âmbito do Distrito Federal, observa-se que, por ocasião da aquisição do imóvel, o proprietário deve efetuar a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal, fornecendo informações e valores que comporão a base de cálculo do IPTU:



    (...)



    No caso vertente, a autora foi devidamente notificada do lançamento do IPTU, por meio dos documentos de arrecadação juntados à fl. 27,e 104, os quais evidenciam que o imóvel foi devidamente inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal, recebendo o número de inscrição 51924080. Ademais, constam, nos referidos documentos, todas as informações necessárias à apuração do tributo, tais como: indicação do contribuinte, localização do imóvel, alíquota, área e base de cálculo. Posto isso, restando demonstrado: a) que a autora é proprietária do imóvel especificado na inicial, sendo, portanto, contribuinte do IPTU; b) que foi efetuada a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal; c) que as definições da base de cálculo e do valor venal do imóvel, para fins de tributação em 2015 e 2016, ocorreram segundo os critérios contidos respectivamente nas Leis Distritais n° 5.389/2014 e 5.514/2015, assim como de acordo dom o procedimento previsto no Decreto n° 28.445/2007, depreende-se que, na espécie, a cobrança do tributo observou o princípio da legalidade, inexistindo qualquer nulidade na exação. 



    Cabe salientar, a propósito, que não se desconhece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a fixação da base de cálculo do IPTU mediante decreto e sem a observância de lei em sentido formal, como se pode observar do teor dos acórdãos n° 648245/MG e 820303/PR.



    Entretanto, na espécie, não se cogita de violação de lei em sentido formal. Primeiro, porque a estipulação do valor venal do imóvel como sendo a base de cálculo do tributo se trata de disposição legal. Segundo, porque a base de cálculo do IPTU incidente sobre o imóvel da autora foi apurada em consonância com os critérios previstos em lei em sentido formal, a qual, rememore-se, estabeleceu duas formas de aferição da base de cálculo do imposto: mediante dados constantes na planta genérica de valores ou, no caso de imóvel não incluído na planta, por meio das informações lançadas pelo próprio contribuinte no Cadastro Imobiliário Fiscal, conforme já fundamentado. 



    Acrescente-se uma particularidade no caso vertente: examinando amatrícula do imóvel (fls. 24/25), constata-se que a autora adquiriu a projeção imobiliária em 2014 pelo valor de R$ 17.561.000,00. Contudo, a base de cálculo do IPTU cobrado em 2015 foi apurada pelo Fisco no importe de R$ 11.335.773,49 (fl. 27), ou seja, montante muito inferior ao próprio valor de compra do imóvel, o que evidentemente beneficiou a autora. Em 2016 não foi diferente: conforme consta no documento de arrecadação de fl. 104, a base de cálculo do IPTU para o período foi apurada em em R$ 12.579.307,84 (fl. 104), importe também inferior ao preço de compra do bem imóvel. 



    Outrossim, como destacado pela própria recorrida às fls. 156/157, para a cobrança do IPTU para o exercício de 2017, a Lei Distrital n° 5.792/2016 contemplou o imóvel da autora na pauta de valores venais constante em seu Anexo I, não havendo dúvidas, portanto, em relação à legalidade da exação. 



    Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença merece reparos, devendo ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, na medida em que a cobrança do tributo observou os ditames previstos em lei.”



    22. Nesse contexto, tenho que a decisão reclamada incidiu em ofensa à jurisprudência vinculante desta Corte ora em apreço ao entender pela exigibilidade do IPTU de imóvel novo, a despeito dos critérios definidores da base de cálculo do tributo não estarem previstos em lei formal, mas em norma infralegal. 



    23. Com efeito, no âmbito do Distrito Federal, a base de cálculo do IPTU, com respaldo no art. 33 do Código Tributário Nacional, está prevista no Decreto-Lei nº 82, de 1966, no qual consta do art. 19 que “o  imposto incidira sobre o valor venal do imóvel, resultante de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal”. 



    24. Os critérios objetivos para a apuração do valor venal de imóvel estão preconizados no Decreto nº 28.445, de 2007, do Distrito Federal, em cujo art. 13 se dispõe: 



    “Art. 13. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda (Decreto-Lei nº. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19). 



    § 1º Serão considerados os seguintes elementos para a realização da avaliação de que trata o caput deste artigo: 



    I - quanto a imóvel edificado: 



    a) padrão ou tipo de construção; b) área construída; c) valor unitário do metro quadrado; d) idade do imóvel e estado de conservação; e) destinação de uso; f) parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel; g) valores aferidos no mercado imobiliário; h) serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações. 



    II - quanto a imóvel não edificado: 



    a) área, forma, dimensões, localização, acidentes geográficos e outras características; b) área destinada à construção; c) gabarito; d) destinação ou natureza da utilização; e) parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel; f) valores aferidos no mercado imobiliário; g) serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações. 



    § 2º A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático- estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda. 



    § 3º Na apuração do valor venal não serão considerados os bens móveis, mantidos no imóvel em caráter permanente ou temporário, para efeito de sua utilização, exploração, embelezamento ou comodidade. 



    § 4º Na impossibilidade da avaliação do imóvel nos termos dos §§ 1º e 2º, a apuração do valor venal poderá ser efetuada com o uso de índices oficiais da construção civil. 



    § 5º Na hipótese de terrenos com edificações em construção ou demolição, condenadas ou em ruínas, quando nelas se constatar a existência de dependências suscetíveis de utilização, a base de cálculo será o valor dessas dependências e do terreno. 



    § 6º O imóvel cujo sujeito passivo tenha sido, anteriormente, beneficiado com imunidade, não incidência ou isenção, terá o valor de sua base de cálculo apurado proporcionalmente aos meses e/ou fração de mês que faltem para o fim do exercício fiscal. 



    § 7º Para fins do parágrafo anterior, considera-se mês, a fração igual ou superior a quinze dias.”



    25. No mesmo sentido é o disposto no art. 13 do Decreto-Lei nº 82, de 1966:



    “Art. 13. Será arbitrado pela Administração e anualmente atualizado, na forma do Regulamento, o valor venal do Imóvel, com base nas suas características e condições peculiares, levando-se em conta, entre outros fatores, sua forma, dimensões, utilidade, localização, estado de construção, valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, custo unitário da construção tributável e os valores aferidos no mercado imobiliário.”



    26. Nesse cenário, observa-se que os diplomas legais apontados pela decisão reclamada para justificar sua compreensão (Leis distritais nº 4.721, de 2011; nº 5.164, de 2013; nº 5.839, de 2014) são incapazes de conferir legitimidade à cobrança do tributo, na forma das diretrizes estabelecidas por esta Corte no Tema RG nº 1.084.



     



    27. Isso porque, enquanto a Lei nº 4.721, de 2011,  dispõe que, “sobre imóveis resultantes de parcelamentos do solo urbano que venham a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente, incidirá o IPTU nas condições estabelecidas no Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966”, as Leis nº 5.164, de 2013, e nº 5.389, de 2014, tratam dos imóveis não incluídos nas pautas de valores venais, dispondo apenas que o IPTU será calculado de acordo com o valor cadastrado na Secretaria de Estado de Fazenda. Ou seja: referidas leis nada dizem sobre os critérios objetivos de aferição da base de cálculo (valor venal do imóvel) do IPTU, sendo certo que esses critérios constam apenas de diplomas infralegais (Decreto distrital nº 28.445, de 2007, e Decreto-Lei nº 82, de 1966), o que é vedado pelo paradigma em cotejo.



     28. Certo é que a mora legislativa do ente público que, conhecedor das formalidades necessárias à exigibilidade do tributo, quedou-se inerte, não pode ser utilizada como trunfo argumentativo contrário aos interesses do contribuinte. Aliás, não se pode subverter a ordem de responsabilidades, de modo a imputar ao contribuinte responsabilidade própria do ente estatal. É dizer: o contribuinte é responsável pelo pagamento da exação; o ente público é responsável por instrumentalizar esse pagamento na forma do regramento constitucional vigente. Ausentes os instrumentos formais essenciais à validade do tributo, sua inexigibilidade há que ser reconhecida.



    29. Com efeito, a ausência de lei formal, no âmbito do Distrito Federal, destinada à especificação dos critérios a serem observados pela administração na fixação do valor venal do imóvel, independentemente das dissidências políticas que porventura tenham embaraçado a elaboração da norma, não pode, em absoluto, ser utilizada como argumento para fins de cobrança do tributo. Se haverá prejuízo aos cofres públicos, cuida-se de consequência que deriva da própria desídia do ente estatal, responsável por zelar pelas receitas decorrentes de sua atuação.



    30. Destaco que, ao analisar a Rcl nº 71.834/DF (j. 28/11/2024; p. 02/12/2024), envolvendo a mesmíssima controvérsia jurídica que a que ora se analisa, o e. Ministro Dias Toffoli assim se manifestou (destaques no original, grifos acresci